Tribunal: TJMT
Processo: 1008592-63.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008592-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0015-26 (APELADO), RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA - CPF: 274.712.048-18 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), VALERIA LIRA NOGUEIRA - CPF: 902.412.901-04 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 100% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – SUPERVENIÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DO FIES – PREVISÃO EXPRESSA NO TERMO ADITIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ALUNO DO SALDO REMANESCENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Há presunção de veracidade das alegações autorais em decorrência dos efeitos da revelia, aliada às demais provas dos autos, que conduzem à constatação da efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como da dívida cobrada.

O valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES deve ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008592-63.2019.8.11.0003

APELANTE:

VALERIA LIRA NOGUEIRA

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALERIA LIRA NOGUEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMo Juiz Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 1008592-63.2019.8.11.0003
,
ajuizada por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida no pagamento de R$26.380,44 (vinte e seis mil trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a referida cobrança não deve prevalecer, haja vista que é beneficiária do financiamento estudantil (FIES) em 100%.

Esclarece que, embora tenha apresentado contestação com pedido de reconvenção, esta foi protocolada intempestivamente, de forma que foi decretada sua revelia.

Discorre que a revelia, mesmo que incidentes seus efeitos, não implica em imediata abreviação do procedimento, com a realização do julgamento antecipado. E ainda descreve que o novo Código de Processo Civil afastou a presunção de veracidade dos fatos quando as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos.

Argumenta que por ser consumidora da relação entre as partes, deve haver a inversão do ônus da prova em seu favor, até mesmo porque a cobrança se encontra eivada de vícios e ausente de meios comprobatórios da dívida.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e julgar procedentes os pedidos formulados na reconvenção (Id. 78772970).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da assistência judiciária, por entender que a recorrente não trouxe aos autos a prova de sua hipossuficiência.

No mérito, aduz que a cobrança está subsidiada no contrato firmado entre as partes, consoante certificado de aceite digital e extrato de demonstrativo do débito. Discorre acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança de suas alegações, bem como de comprovação da sua hipossuficiência.

Por fim, acrescenta que a apelante é revel, pois embora cientificada na audiência de conciliação da fluência do prazo para apresentação da contestação, esta se quedou inerte.

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença combatida (id. 78772974).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 78967482 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se dos autos que a apelada não trouxe aos autos qualquer meio de prova apto a concluir pela revogação do benefício da assistência judiciária deferida pelo magistrado de primeiro gral, razão pela qual o benefício deve ser mantido.

Infere-se dos autos que a
UNIC EDUCACIONAL LTDA
ajuizou a ação de cobrança em desfavor de
VALERIA LIRA NOGUEIRA
, ora apelante, almejando o recebimento de R$26.380,44 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), concernente aos serviços educacionais prestados, no período compreendido entre 01/07/2014 a 08/07/2019, para o curso de Direito, na modalidade presencial.

A apelante, embora intimada para apresentar contestação na audiência de conciliação ocorrida em 02/12/2019 (id. 78771493 - Pág. 1), protocolou sua defesa com pedido de reconvenção apenas em
20/07/2020
(id. 78772953). Portanto, totalmente intempestiva.

De fato, a declaração da revelia não ocasiona, automaticamente, na procedência do pleito, porquanto a presunção de veracidade é relativa, frente às provas constantes dos autos.

De outro lado, deve ser ressaltado que a inversão do ônus da prova não é realizada genericamente, tendo em vista que ela incide sobre o objeto da prova específico que a parte demonstra não ter condição de apresentar por estar em poder da parte contrária, seja por razão técnica, jurídica ou mesmo econômica, cuja situação não restou demonstrada no presente caso.

No caso dos autos, a apelada instruiu a cobrança da dívida com o contrato de prestação de serviços educacionais (id. 78771477 - Pág. 2-8) e o contrato de aceite digital formalizado entre as partes (id. 78771477 - Pág. 1), bem como planilha de cálculo (id. 78771480 - Pág. 1), de modo que as provas constantes nos autos são suficientes para imputar a responsabilidade da apelante pelo pagamento da dívida.

E como a defesa foi protocolada intempestivamente, o pedido de reconvenção igualmente não deve ser conhecido, já que o ordenamento jurídico vigente é claro ao estipular que o pedido reconvencional deve ser realizado no prazo da contestação (art. 343, CPC/15
[1]
), não sendo admitida qualquer interpretação restritiva, tampouco permitido o alongamento
ad eternum
a irresignação nela veiculada, ainda que sobre o caso eventualmente incida as regras consumeristas, que possui natureza cogente.

Outra questão que brevemente deve-se esclarecer é que, embora a apelante seja de fato beneficiária do financiamento estudantil em 100% pelo FIES, a partir de 2015 o FNDE o deu nova modelagem aos critérios de concessão e renovação dos contratos – FIES, reduzindo o percentual do financiamento, gerando uma diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno.

Percebe-se, pois, que depois de alterada as regras contratuais pelo FNDE, a Instituição de Ensino não pôde realizar o aditamento do contrato em valor suficiente ao financiamento da integralidade da mensalidade reajustada, decorrente da “trava sistêmica”, situação que ensejou a diferença de valores que é objeto da cobrança.

A corroborar, o contrato de financiamento dispõe previsão expressa de que eventual diferença de valor haverá de ser suportada pelo aluno, senão vejamos:

“CLÁUSULA QUINTA (...)

PARÁGRAFO ÚNICO: Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios DO (A) FINANCIADO (A)” (id. 78772954 –Pág. 3).”

A situação posta em exame, portanto, é peculiar e difere-se de tantas outras demandas em que se discute a legalidade da cobrança das diferenças/saldo a pagar de quantias não contempladas pelo FIES, cujo desfecho é totalmente favorável ao aluno consumidor.

Diante disso, não havendo que se falar em abusividade na cobrança desse saldo remanescente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito os seguintes arestos em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ATRELADO AO FIES – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 100% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – SUPERVENIÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO REPASSE DE VERBAS ORIUNDA DO FIES – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – POSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO ALUNO O ÔNUS DE CUSTEIO DO VALOR RESIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL
– PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por deserção quando a parte autora/apelante for beneficiária da assistência judiciária gratuita, e não houver comprovação de alteração da sua capacidade econômica de forma a capacitá-la a arrostar os custos financeiros do processo judicial. 2.
A exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência (Lei no 10.260/2001), como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE (cláusula quinta, parágrafo único).
”
(TJ-MT 10199885420188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – TRAVA SISTEMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES
– AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades. II – Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados. III – Desta feita, conforme contrato firmado pela ora Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada. IV – Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES, juntamente com os acréscimos, não foram suficientes para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida à cobrança do valor residual das mensalidades. V – Ademais, a Instituição educacional apelante, não figura como parte no contrato de financiamento celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

VI – Assim, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.”
(TJ-MT 10012760220198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da
verba mante-se suspensa por força do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021